Tribunal: TJPA
Processo: 0002503-61.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002503-61.2018.8.14.0401

RECORRENTE: ROSSICLEY RIBEIRO DA SILVA, JONNY KLEIBER DE ALMEIDA SANTOS, ROOSEVELT DE NAZARE SILVA, MARCAL MONTEIRO DE AZEVEDO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0002503-61.2018.814.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTES: ROSSICLEY RIBEIRO DA SILVA (ADVOGADO: ADVOGADO: JÂNIO ROCHA DE SIQUEIRA), ROOSEVELT DE NAZARÉ SILVA (ADVOGADO: HEBERT LUIS DA CONCEIÇÃO NUNES) E JONNY KLEIBER DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO: MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE UM DOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTOS PELOS RÉUS - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – AFASTADAS – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE EXISTENTES NOS AUTOS.
A parte recorrente pode, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Homologada a desistência manifestada nos autos.
O Processo Penal é regido pelo princípio
pas de

nullité sans grief
e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo, inexistente
in casu
.
P
resentes os elementos necessários à pronúncia, devem os acusados ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria. Conhecido um dos recursos e conhecido em parte o outro. Improvimento. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em homologar a desistência de um dos recursos, conhecer de um deles e conhecer em parte de outro, negando-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e sete
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002503-61.2018.814.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTES: ROSSICLEY RIBEIRO DA SILVA (ADVOGADO: ADVOGADO: JÂNIO ROCHA DE SIQUEIRA), ROOSEVELT DE NAZARÉ SILVA (ADVOGADO: HEBERT LUIS DA CONCEIÇÃO NUNES) E JONNY KLEIBER DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO: MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por ROSSICLEY RIBEIRO DA SILVA,
MARÇAL MONTEIRO DE AZEVEDO,
ROOSEVELT DE NAZARÉ SILVA e JONNY KLEIBER DE ALMEIDA SANTOS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que os pronunciou para que fossem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Juri, como incursos nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, todos do CP.

O Recorrente ROSSICLEY RIBEIRO DA SILVA, e
m suas razões recursais, pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença de pronúncia por prejuízo a sua ampla defesa ante a não realização de acareação entre a testemunha DEYVISON SAGICA e o Delegado JOSÉ EDUARDO ROLLO DA SILVA, pleiteada por seus patronos. Alternativamente, requer a nulidade da pronúncia ante a violação do princípio da identidade física do juiz, uma vez que o magistrado que presidir a instrução está vinculado ao feito, devendo proferir decisão. No mérito, pretende sua despronúncia, ante a ausência de demonstração de indícios mínimos de autoria e materialidade.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão de pronúncia mantida, ID-8859534 e 8859613

O réu MARÇAL MONTEIRO DE AZEVEDO teve homologado seu pedido de desistência do recurso em sentido estrito interposto, conforme certidão de ID-11519996.

O Recorrente
JONNY KLEIBER DE ALMEIDA SANTOS
sustenta em suma a ausência de indícios de autoria em seu desfavor, uma vez que pretensamente na época do crime não possuía nenhum FIAT UNO MIILE escuro, carro usado na prática criminosa, assim como nega que tenha ligado para o telefone da vítima a fim de se certificar se o carro do advogado Arnaldo de Paula era blindado, apesar de admitir que nos autos constam documentos que comprovam ligações efetuadas de seu numeral para o numeral da vítima. Requer então a absolvição sumária ou a sua impronúncia.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso, ID-8859608.

Em petição, ID-
12353640, o Requerente Jonny Kleiber requer a desistência do Recurso em Sentido Estrito por ele interposto.

O Recorrente
ROOSEVELT DE NAZARÉ SILVA alega que não havendo indícios suficientes de autoria, entende que sua impronúncia deve prevalecer.
Requer a p
rocedência do recurso, a fim de que seja declarada nula a decisão impugnada, e ao final que seja absolvido pela ausência de provas, nos termos do art. 386, II, V e VII do CPP. Pretende, caso não acatado seu inconformismo, que a pena seja fixada no mínimo legal.

Contrarrazões, ID-8859611.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso em relação ao Recorrente ROSSICLEY RIBEIRO DA SILVA; pelo conhecimento parcial e improvimento do recurso em relação ao réu ROOSEVELT DE NAZARÉ SILVA e conhecimento e improvimento do recurso em relação ao réu JONNY KLEIBER DE ALMEIDA SANTOS.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

Inicialmente, hei por bem homologar o pedido de DESISTÊNCIA manifestado no Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu
JONNY KLEIBER DE ALMEIDA SANTOS, ID-
12353640, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, com a consequente manutenção da decisão ora recorrida. A seguir o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA DESISTÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A parte recorrente pode, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Precedentes desta Corte. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl na DESIS no REsp 1344251/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017, STJ).

Passo a me manifestar acerca dos demais Recursos em Sentido Estrito.

1)

DAS RAZÕES DO RECORRENTE ROSSICLEY RIBEIRO DA SILVA

Pugna o Recorrente, preliminarmente, pela nulidade da sentença de pronúncia por prejuízo à ampla defesa ante a não realização de acareação entre a testemunha DEYVISON SAGICA e o Delegado JOSÉ EDUARDO ROLLO DA SILVA.

Afasto a preliminar, eis que não demonstrou o Requerente o alegado prejuízo ocasionado pela ausência da referida acareação. A testemunha Dayvison Sagica, em sede policial, afirmou que o álibi do réu Rossicley, o comparecimento a um ‘baby shower’ supostamente ocorrido no dia 18.12.2017, data em que a execução do crime aconteceu, na verdade ocorreu em 21.12.2017. Ademais, a referida testemunha era a responsável pelo evento, sendo sabedora da data em que este ocorreu. Desta forma, não há que se falar em prejuízo à ampla defesa, pelo que afasto a alegação de nulidade da sentença de pronúncia. Eis o entendimento jurisprudencial:

“
Tendo o magistrado elementos suficientes para o esclarecimento da questão, fica o mesmo autorizado a dispensar a produção de quaisquer provas, ainda que já tenha saneado o feito, podendo julgar antecipadamente a lide, sem que isso configure cerceamento de defesa” (STJ-6
a
T, Resp 57.861-GO, não conheceram, v.u., DJU 23.3.98, p. 178).

Quanto à alegação de nulidade da pronúncia ante a violação do princípio da identidade física do juiz, melhor sorte não lhe assiste. Ademais, a sentença de pronúncia não encerra juízo de mérito, tão somente viabilizando a competência do Tribunal do Júri. Logo, a prolação de decisão por juiz substituto não presume prejuízo, o qual deverá ser demonstrado de plano, o que inexiste nos presentes autos. Ressalto ainda que o Juiz titular da 4ª Vara do Tribunal do Juri manteve a decisão proferida pelo juiz que recebeu a denúncia. Sendo assim, afasto a pretensão de nulidade da sentença por ausência da demonstração de prejuízo pelo ora Recorrente. Importante destacar ainda que,
d
ada à relativização do princípio da identidade física, se o processo tiver um juiz vinculado e a sentença for proferida por outro, só haverá
nulidade relativa
, que deverá ser alegada na primeira oportunidade e que só será reconhecida se importar algum prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Eis julgado acerca da matéria:

“(...) Assente nesta eg. Corte Superior que 'O princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, uma vez que pode ser mitigado nos casos de afastamento por qualquer motivo que impeça o juiz que presidiu a instrução processual de sentenciar o feito, por aplicação analógica da regra contida no art. 132 do Código de Processo Civil' (AgRg no AREsp n. 1.229.297/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 13/4/2018). IV -
De qualquer forma, a jurisprudência desta eg. Corte Superior é firme no sentido de que 'o Processo Penal é regido pelo princípio do
pas de

nullité sans grief
e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo
(CPP, art. 563)' (HC n. 365.684/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/9/2016)." (STJ - AgRg no RHC 149.488/DF)
.
(destaquei)

Pugna o Requerente ainda pela despronúncia, ante a ausência de demonstração de indícios mínimos de autoria e materialidade. Por fim, pleiteia responder ao processo em liberdade. Assim, vejamos.

Em
se
tratando a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.
Sendo assim, a
decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento dos réus pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Logo, p
resentes os elementos necessários à pronúncia, devem os acusados ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Desta forma, a materialidade do delito restou comprovada pelo laudo necroscópico, laudo de perícia balística, que confirmou que os projéteis que ceifaram a vida da vítima tinham sido encaminhados originariamente à Polícia Militar. Os indícios de autoria se mostram pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo (Id-8859237): Carlos André Viana da Coisa, José Eduardo Rollo da Silva, Deyvison Soares Sagica, Leide Maria Coelho Fernandes, Diego Soares dos Santos, dentre outras.

Observo, portanto, que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem aprofundamento, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria, o que ocorreu no caso em apreço.

“(.
..) 1.
A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
.” RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

2)

DAS RAZÕES DO RECORRENTE
ROOSEVELT DE NAZARÉ SILVA

Em suas razões recursais, pugna o réu por sua “absolvição”, alegando ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como, por não haver provas cabais de que tenha participado da empreitada criminosa, pois estaria em uma festa na data e na hora do delito. Alega, de forma genérica, ofensa a ampla defesa e ao contraditório, bem como, a inépcia da denúncia. Por fim, pleiteia responder ao processo em liberdade, com a fixação da pena no mínimo legal.

Não há que se falar em inépcia da denúncia, eis que esta descreve a conduta típica, com todas as suas circunstâncias e respectiva autoria, oportunizando o exercício da ampla defesa pelo ora denunciado, razão pela
qual afasto a preliminar.

Quanto à alegação de ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, ressalto que a
sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao Conselho de Sentença.

Ademais,
existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, no sentido de que o ora Recorrente teria participado da ação que vitimou Arnaldo Lopes de Paula, executado com diversos tiros de pistola .40. Assim, a materialidade delitiva resta demonstrada diante do laudo necroscópico, laudo de perícia balística, que confirmou que os projéteis que ceifaram a vida da vítima tinham sido encaminhados originariamente à Polícia Militar. Os indícios de autoria se mostram pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo (Id-8859237): Carlos André Viana da Coisa, José Eduardo Rollo da Silva, Deyvison Soares Sagica, Leide Maria Coelho Fernandes, Diego Soares dos Santos, dentre outras.

Sendo ass
im,
diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Quanto à pretensão de fixação da pena no mínimo legal, comungo do entendimento exarado no parecer ministerial, ID-11753012, de que sequer deve ser conhecido o referido pleito, eis que se trata tão somente de uma decisão de pronúncia, onde não há ainda qualquer pena cominada ao réu.

Ante o exposto, homologo a desistência
manifestada no Recurso interposto pelo réu
JONNY KLEIBER DE ALMEIDA SANTOS; conheço do recurso interposto pelo réu ROSSICLEY RIBEIRO DA SILVA e conheço em parte do recurso de ROOSEVELT DE NAZARÉ SILVA, negando provimento a ambos.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 09/03/2023